Tribunal: TJDFT
Processo: 0702468-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702468-50.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VISA SERVICOS GRAFICOS EIRELI, VIVIANE CUNHA DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VISA SERVICOS GRAFICOS EIRELI, contra r. decisão proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em sede de Cumprimento de Sentença n. 0710899-07.2024.8.07.0001, proposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDFAZ LTDA em desfavor do agravante. Na r. decisão agravada (ID 214858490, integrada em ID 219649717 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo executado. Na oportunidade, o d. Juízo consignou que a tese de inexistência de título judicial não prospera, considerando que se trata de cumprimento de sentença já transitada em julgado. Ademais, apontou que a suposta "inexequibilidade" do título e matéria referente ao "Fundo de Reserva" são questões de mérito, que deveriam ter sido expostas na fase de conhecimento. Em relação ao suposto excesso de execução, esclareceu que não fora juntada aos autos planilha com o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Em suas razões recursais (ID 68150328), o agravante alega que o valor executado se refere aos débitos gerados pela má gestão do Sicoob, especificamente a responsabilidade proporcional dos cooperados na apuração de prejuízos. Aduz que a impugnação ao cumprimento de sentença é fase adequada para apresentação de sua defesa, independentemente da garantia do Juízo. Afirma que, em se tratando de matéria de ordem pública, deveria ter sido deferido os pedidos feitos em exceção de pré-executividade, especificamente acerca da inexigibilidade do título, do pagamento da sua responsabilidade nos prejuízos da Cooperativa pelo Fundo de Reserva e do excesso de execução. Ressalta que houve falha na intimação da sentença e na intimação para pagamento do valor executado, pois não teria sido feito o devido cadastramento do patrono nos autos. Propõe acordo para pagamento do valor, dentro de sua atual capacidade financeira. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, antecipação dos efeitos da tutela recursal e a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para (i) reconhecer a existência de (e)rro material na publicação do expediente “mandado de intimação” pelas justificativas apresentadas e, em consequência, seja DEVOLVIDO AOS EXECUTADOS O PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; e (ii) seja conhecida (a) Exceção de Pré-executividade apresentada nos autos originários, R$ 7.000,00 que são recursos provenientes de parte do fundo de reserva, Da inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação, e no mérito seja discutido os motivos de fato e de direitos expostos, com consequente reconhecimento do excesso de execução, sendo devida somente a importância de R$ 5.968,10, (cinco mil novecentos e sessenta e oito reais e dez centavos), sendo os autos enviados à contadoria judicial para auferir-se o real valor da execução. Sem preparo. É o relatório. Decido. No exercício do juízo de admissibilidade do recurso, observo que a parte agravante não juntou aos autos o comprovante de pagamento do preparo e sua respectiva guia de recolhimento. Destaque-se que, em consulta ao sistema Pagcustas também não consta a emissão de guia referente ao agravo de instrumento. Registre-se, ainda, que não fora pleiteada a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça neste grau de jurisdição e que, na origem, o benefício foi indeferido (ID 214858490 dos autos de origem). Nos termos do artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. O § 4° do mesmo dispositivo legal estabelece que [O] recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Assim, determino a intimação da parte agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de janeiro de 2025 às 13:56:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora